Tribunal: TJDFT
Processo: 0743154-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743154-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. C. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por A. A. C. D. S., assistida por C. C. N. S., contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a obrigação de fornecer tratamento em câmara hiperbárica. A agravante, após tecer considerações sobre o direito de acesso à saúde, alega que a submissão ao tratamento é imprescindível, visto que, conforme destacado pelo médico que a assiste, há risco de óbito, especialmente por se tratar de paciente com apenas 17 anos de idade. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada, complementada em embargos de declaração, tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por A. A. C. D. S., assistida por Catarine Costa Neves de Sousa, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. Narra a parte autora, de 17 (dezessete) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Lesão Ulcerada Complexa (CID 10 — L98). (II) apresenta dificuldade de mobilidade, em grau moderado, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau moderado, dor/desconforto, em grau moderado, e ansiedade/depressão, em grau moderado; (III) o médico assistente, dr. Leonardo Ramalho Soato, CRM-DF no 27.370, indicou-lhe a imprescindibilidade, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica, TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÂRICA (com indicação de pelo menos 30 sessões); (IV) aguarda a realização do tratamento pretendido desde 15/08/2023, contudo a SES/DF lhe informou que não possui tratamento em Câmara Hiperbárica. Sustenta que o tratamento não é ofertado pelo SUS e não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma clínica privada. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a tratamento não fornecido pela SES-DF, aplico por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ. De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de pedido encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. 1 _ Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, com necessidade de consulta ao NATJUS, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer, tratamento em câmera hiperbárica, não fornecido pelo SUS, na forma prescrita nos relatórios ID 170670812. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Nota Técnica 1831 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1831.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusão justificada com ressalvas à dispensação da tecnologia. De outro lado, nos relatórios ID 170670812, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não evidenciou risco iminente de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, conforme informado nas notas técnicas acima citada, há parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia e, conforme Enunciado 103 da VI Jornada de Saúde do CNJ "Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)” Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 10 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 170670808 e 170670811. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 11 _ Processo cadastrado corretamente no PJE (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Na hipótese em apreço, o laudo produzido pelo profissional que assiste a agravante assentou a imprescindibilidade e urgência do procedimento para a recuperação da saúde da paciente, ressaltando a presença de perigo de vida se não for realizado em prazo razoável. Em se tratando de tratamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente, como sendo o mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete a cidadã, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde. Em casos semelhantes, imperioso ressaltar que o julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). A propósito, destaco os seguintes precedentes: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CÂMARA HIPERBÁRICA. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. TEMA 106. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRINGÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso regular, próprio e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que postula não seja obrigado a fornecer tratamento não padronizado e, subsidiariamente, requer seja determinada à parte autora a apresentação de mais dois orçamentos, sob pena de se onerar excessivamente a máquina pública. 3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 4. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. 5. No caso dos autos, a parte autora/recorrida, com relato de atropelamento, com fratura em joelho e tíbia/fíbula à esquerda, foi submetida à cirurgia de correção e, evoluindo com deiscência de ferida operatória crônica associada à exposição óssea e retardo e consolidação óssea, foi encaminhada para medicina hiperbárica. (ID 4678121, pag.03) 6. Em se tratando de tratamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente, como sendo o mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete a cidadã, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde. (Relatório Médico de ID 4678121, pag.05) 7. Em casos semelhantes, imperioso ressaltar que o julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 8. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (arts.336 e 341, CPC). Dessa forma, a alegação do Distrito Federal de que seja reconsiderado o valor admitido para o tratamento, à míngua de apresentação de três orçamentos de instituições distintas para demonstrar a efetiva apuração do menor preço caracteriza inovação recursal que importa supressão de instância, não podendo ser considerada para o julgamento do recurso. Certo é que em contestação, a ré argumentou, tão somente, quanto à ausência de padronização do tratamento em questão. 9. Registre-se que, após a prolação da sentença e da interposição do recurso, ocorreram inúmeros fatos relevantes à demanda, todavia, por força do princípio da adstringência ou da congruência (arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015), é vedado ao julgador proferir sentença/acórdão além dos limites objetivos da lide. 10. Assim, em que pese a legitimidade da pretensão do Distrito Federal, os pedidos elencados no ID 4678193 fogem do objeto do processo, porquanto se refere a cumprimento provisório da sentença, devendo o Ente Federal formular seu pleito em 1a instância. 11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da Súmula 421, do STJ. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1117911, 07246003420178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no PJe: 30/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. TRATAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO FORNECIDO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CÂMARA HIPERBÁRICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado. 2. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, inc. III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF. 3. O direito pleiteado ostenta caráter social, servindo, inclusive, de vetor à garantia do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto na Carta da República, em seu artigo 1o, inciso III, sendo de plena eficácia, não dependendo, pois, de nenhuma regulamentação ou mesmo da vontade do administrador. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do tratamento com câmara hiperbárica, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidente desde a data da ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência (06/06/2023). (Acórdão 1760829, 07217261720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL disponibilize o tratamento em câmara hiperbárica da agravante, nos termos prescritos pelo médico que a assiste, cuja providência deve ser adotada pelo Juízo da causa. Comunique-se. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator